Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725184-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALERIA FORTES RAMOS DA MOTA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num 12945765 (fls. 163/164), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré, União Nacional Cooperativa Central das Cooperativas Médicas, que autorize a internação da autora Waléria Fortes Ramos da Mota em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do CPC. Em suas razões, a agravante informa que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde desde 10/10/2019 e que ainda não cumpriu integralmente os prazos de carência previstos para internações clínicas e cirúrgicas. Alega que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato firmado entre as partes e que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Pondera que a negativa de atendimento não pode ser considerada abusiva, pois agiu em exercício regular de direito, por contar com esteio legal e contratual. Sustenta que o valor fixado a título de astreintes foi exorbitante e que não houve fixação de prazo ao cumprimento da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. Caso não seja este o entendimento, que o valor arbitrado a título de astreintes seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que, através da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator